Tribunal: TJES
Processo: 0000123-98.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000123-98.2021.8.08.0022

APELANTE : PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARROSO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
INADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL PELO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO – DECOTE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PRECEDENTES DESTA CORTE - CUSTAS – CONDENAÇÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA SENTENÇA – REQUERIMENTO DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

2.
É cabível, conforme entendimento do STJ, a valoração negativa da culpabilidade quando o agente se revela o mentor intelectual do crime, conforme
AgRg no HC n. 521.743/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.

3
.
Fixou-se como aplicável, diante da apelação, o reforço de fundamentação fixada pelo magistrado em primeiro grau na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme se extrai do
AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.

4.
Encontra apoio doutrinário a valoração negativa dos motivos do crime, a mola propulsora do agente, o
animus
derivado da
honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc.
"

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

5.
por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Apelação Criminal de número 0000328-08.2019.8.08.0052, julgada em 05/04/2023. Primeira Câmara Criminal

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000123-98.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARROSO e outros
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000123-98.2021.8.08.0022

APELANTE : PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARROSO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS -
DOSIMETRIA –
INADEQUAÇÃO DE DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL PELO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO – DECOTE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PRECEDENTES DESTA CORTE - CUSTAS – CONDENAÇÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA SENTENÇA – REQUERIMENTO DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

2.
É cabível, conforme entendimento do STJ, a valoração negativa da culpabilidade quando o agente se revela o mentor intelectual do crime, conforme
AgRg no HC n. 521.743/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.

3
.
Fixou-se como aplicável, diante da apelação, o reforço de fundamentação fixada pelo magistrado em primeiro grau na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme se extrai do
AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.

4.
Encontra apoio doutrinário a valoração negativa dos motivos do crime, a mola propulsora do agente, o
animus
derivado da
honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc.
"

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

5. P
or já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Apelação Criminal de número 0000328-08.2019.8.08.0052, julgada em 05/04/2023. Primeira Câmara Criminal

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _01__/06/_2023___.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000123-98.2021.8.08.0022

APELANTE : PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARROSO E OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de re
c
urso de apelação criminal, interposto pela defesa de
Paulo Sergio Gomes dos Santos e Paulo Roberto dos Santos Barroso, inconformados com a r. sentença de fls. 154/162, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelo delito descrito no art. 157, §2º, incisos II, V e §2°- , inciso I, do Código Penal.

Paulo Sergio Gomes dos Santos
, após a individualização da pena, foi condenado a privação de liberdade em de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Paulo Roberto dos Santos Barroso
foi condenado
à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado para ambos os recorrentes.

Nas razões recursais acostadas às fls. 182/190, os apelantes pugnam pela isenção das custas processuais, tendo em vista a hipossuficiência deles, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a fundamentação inidônea para sua exasperação, sobretudo no que tange aos vetores de culpabilidade, conduta social e motivos.

Em sede de contrarrazões, apresentadas às fls. 191/193, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaça os argumentos apresentados pelo apelante e pugna pela
improcedência do pedido
de reforma
.

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4049341, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, transcrevo os fatos que sustentam a peça acusatória, bem como a sentença condenatória que acolheu na íntegra a pretensão vestibular.

Consta que no dia 30/03/2021, aproximadamente às 22h50min, na Rodovia BR 101, bairro São Cristóvão, próximo ao Posto Sfalsin, neste Município, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram, mediante o emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Honda Civic, cor prata, placa RBD8H67, ano 2020, chassi 93HFC2620LZI24869, 01 (um) celular Motorola, Moto G8, linha (27) 99984-5710, IMEI 353595111546372, 01 (um) celular Motorola, linha (27) 99797-6990, IMEI 356909116913494, e aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie da vítima VALDEIR LOSS GAMBERTI, conforme Termo de Declaração às fls. 08/09, Auto de Restituição às fls. 10, Auto de Apreensão às fls. 19/20, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 21, Boletim Unificado às fls. 32/38 e Auto de Apreensão anexo.

Emerge-se dos autos que a vítima estava no interior do veículo pegando alguns pertences quando foi abordado pelos denunciados, sendo que Paulo Roberto se dirigiu a janela do motorista e anunciou o assalto sob a mira do revólver, calibre .38, rendendo a vítima e obrigando a vítima ir para o banco de trás, oportunidade em que subtraíram da vítima, além do veículo, seus dois celulares e sua carteira. Em ato contínuo, o indiciado Paulo Sérgio assumiu a direção do veículo, enquanto o indiciado Paulo Roberto foi para o banco do trás com a vítima, mantendo-a sob seus poderes, restringindo-lhe a liberdade e empreendendo fuga pela BR 101, sentido ao distrito de Guaraná.

Consta ainda, que chegando ao município de Guaraná, os denunciados adentraram em uma estrada de terra e deixaram a vítima, retornando para BR 101, quando foram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar e ao tentarem fugir, colidiram o veículo Honda Civic com um caminhão que transitava na estrada, perdendo a direção do automóvel, momento em que foram presos em flagrante delito pelos policiais, sendo encontrado no interior do veículo a arma de fogo utilizada para consumação do delito. (...)

Ao fixar os termos da sentença condenatória, acolhida em desfavor do
s
acusado
s
, o magistrado condutor do feito, após reconhecer a subsunção das condutas ao
delito de roubo em sua forma qualificada
pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo,

estabeleceu
o seguinte dispositivo
:

[...]

Desta feita, por todo acervo probatório que se descortinou dos autos,
JULGO

PROCEDENTE
a imputação contida na inicial para o fim de
CONDENAR
os acusados
PAULO SÉRGIO GOMES DOS SANTOS e PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARROSO
, já qualificados nos autos, como incursos nas penas cominadas no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

[...]

A materialidade do delito está devidamente comprovada conforme
Auto de Apreensão de fls. 53/54, Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 85/91, Auto de Restituição de fls. 44.

A autoria restou demonstrada nos autos, inclusive contando com a confissão dos acusados, não tendo a defesa se insurgido quanto ao tema em seu recurso, vindo a manifestar o seu inconformismo com a dosimetria aplicada, afirmando que a primeira fase está em assimetria com a previsão do art. 59 do Código Penal, isso em relação a ambos os acusados.

Segundo os verbetes assinalados pela Defesa: “restou desmedida a aplicação da pena base ao recorrente, uma vez que o magistrado sentenciante não proveu fundamentação idônea para elevar tal reprimenda acima do seu mínimo legal, vez que foram valoradas negativamente a CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL e MOTIVOS sem fundamentação que de fato atestasse a majoração excessiva imputada, de modo que apenas as CONSEQUÊNCIAS estão justificadas de forma coerente a imputação.”

Eminentes pares, transcrevo os termos lançado pelo magistrado em sua sentença com o fim de enfrentar as alegações ventiladas no recurso manejado, fazendo separadamente em relação a cada um dos acusados, atentando-me para o pressuposto da individualização da pena e somente em relação àqueles vetores destacados pela defesa.

RÉU PAULO SÉRGIO GOMES DOS SANTOS:

1ª FASE: FIXAÇÃO DA PENA BASE:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, sendo sua conduta caracterizada por dolo intenso e altamente censurável, vez que pelo que restou apurado e comprovado, o acusado teria sido o idealizador do fato criminoso.
[...]
.
A sua conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e na sociedade foi apurada, sendo que desde a menoridade tem envolvimento com o mundo do crime, conforme se constata quando em pesquisa ao sistema intranet (Ejud) deste Poder Judiciário.
[...]
.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do acusado, vez que conforme afirmado pelo próprio acusado, estava em liberdade a cerca de 24 (vinte e quatro) horas e por estar precisando de dinheiro, passou a articular o roubo para auferir renda fácil.
[...]
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem um grau de reprovabilidade alto, pois apesar dos bens terem sido recuperados, a vítima informa que o veículo sofreu perda total.
O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

A
ssim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Segundo a defesa edificou em suas razões recursais, a culpabilidade do acusado, por ser este o mentor do delito não poderia ter sido considerada em seu desfavor, assim como a conduta social do acusado, na afirmação do magistrado está atrelada ao histórico do apenado, por ter registros criminais em seu desfavor, deixando o magistrado de considerar os demais elementos da vida profissional, social e familiar do réu, conforme entende o STJ e, por fim, quanto aos motivos, o lucro fácil é intrínseco ao delito não servindo de fundamentação adequada ao vetor eleito pelo magistrado.

Passo a devida digressão sobre cada um dos vetores apresentados como insuficientes na forma reproduzida pela defesa, iniciando pela culpabilidade onde se tem, como relevante o seguinte apoio doutrinário:

[...]

Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

O entendimento do magistrado não destoa do que já foi analisado pelos tribunais superiores, conforme julgado ora reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois destacaram que o Paciente foi o autor intelectual do crime, fornecendo as diretrizes para o roubo
. Precedentes. 3. 4. 5. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 521.743/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

Assim, quando ao desvalor fixado pelo vetor da culpabilidade, não há retoques a serem empreendidos na sentença proferida.

Passo a ponderar sobre a temática relativa ao vetor da conduta social do agente que, doutrinariamente, pode ser assim apresentada:

[...]
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Foi extremamente didático o voto produzido pela Ministra Laurita Vaz no REsp 1.794.854/DF, fazendo constar, sobre o tema que:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. 2. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. 5. 6. [...].
7
. "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. 9. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Desta forma, equivocado o desvalor fixado a título de conduta social firmado na sentença, tendo como premissa o histórico de infrações penais desde a menoridade em desfavor do recorrente.

Quanto ao motivo do crime o magistrado, como dito, fixou de forma negativa posto que “conforme afirmado pelo próprio acusado, estava em liberdade a cerca de 24 (vinte e quatro) horas e por estar precisando de dinheiro, passou a articular o roubo para auferir renda fácil. Ocorre que a própria situação descrita pelo roubo, como a subtração já está vinculada a obtenção do lucro fácil como já fixou o STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. 2. 3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.4. 5. 6. (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Ocorre, que no ato de revisão da pena pela corte, também conforme entendimento já exposto pelo Superior Tribunal de Justiça extraído do AgRg no HC 499.041/SP, é possível que o haja o reforço de fundamentação pelo julgador:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.1.2.3.4.5.6.
Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. Precedentes
. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Portanto,
no
que concerne aos
“motivos do crime”

extraio a valoração negativa do vetor com relação ao sentimento de cobiça e desrespeito ao conteúdo patrimonial alheio, conforme afirma a doutrina:

"Os motivos do crime são razões subjetivas que e
s
timularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal.
[...]
Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa
(honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc).
"

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

N
este contexto, repriso os fundamentos da sentença no que concerne ao desvalor da
culpabilidade
pela condição de mentor por parte do acusado,
quanto aos
motivos do crime
,
bem como pela consideração das
circunstâncias do crime,
inclusive com aquiescência da defesa em suas razões, fixando a pena base (1ª fase) em relação ao acusado
PAULO SÉRGIO GOMES DOS SANTOS,
a partir d
o patamar de 09 (nove) meses para cada
um dos 03 (três)
vetor
es
,
sendo a pena mínima de 04 (quatro) anos, no que totaliza a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Conforme observado na sentença quanto a
2ª FASE: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA: “
Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), no entanto, considerando serem preponderantes, deixo de aplicá-las, vez que uma compensa a outra, seguindo assim, precedente do C. STJ.”

Em relação a 3ª fase, quanto a pena definitiva, o magistrado de primeiro grau foi cirúrgico na fixação dos seus termos ao ponderar que

3ª FASE: FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA:

Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, razão pela qual,
AUMENTO
a pena 1/3 (um terço). Presente ainda, a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual,
AUMENTO
a pena na 1⁄2 (metade).

Desde logo justifico a aplicação das duas causas de aumento de pena em seus patamares máximos, dado a gravidade dos fatos, bem como pelas circunstâncias judiciais aferidas na primeira fase de aplicação da pena e muito embora o parágrafo único do artigo 68 do CP informa que será aplicada a causa de aumento de pena que mais aumente a reprimenda, constato que tal dispositivo é uma faculdade do julgador, não me limitando a aplicação de uma só causa de aumento, devendo ser analisado caso a caso, e sendo assim, no presente feito, entendo pela aplicação das duas causas de aumento de pena, em razão do delito ter sido cometido em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima e com o emprego de arma de fogo, sendo que com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), teve o legislador a intenção de deixar mais grave o delito de roubo qualificado, quando estabeleceu as causas de aumento previstas nos §§2º-A e 2º-B, do artigo 157 do Código Penal.

Colho-me da jurisprudência recente do E. STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. E
XASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes.
III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda.
Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada.

Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes.
V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na terceira fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, diante da presença de duas causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal. VI – A Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a possibilidade de utilização de circunstância presente na terceira etapa da dosimetria para impor regime prisional mais gravoso do que recomendaria a sanção ao final imposta. VII – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie. VIII – Agravo a que se nega provimento. (STF - AgR RHC: 179614 RJ - RIO DE JANEIRO 0302141-95.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-078 31-03-2020) [grifei]

Acolhendo integralmente as razões externadas e, ainda, por não se encontrarem presentes
causas de diminuição de pena, desta feita,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 1
2
(
DOZE
) ANOS
E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO E MULTA
.

Deixo de adentrar ao contexto da detração, conforme previsão normativa do artigo 387, §2º, do CPP, eis que não haverá, ao seu final, alteração do regime inicialmente estabelecido.

Réu Paulo Roberto dos Santos Barroso

Ultrapassada a análise da dosimetria do primeiro recorrente, passo a análise do artigo 59 e demais etapas de fixação da pena em relação ao acusado Paulo Roberto dos Santos Barroso, somente me debruçando sobre aquelas circunstâncias que foram valoradas negativamente pelo magistrado
a quo.

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, sendo sua conduta caracterizada por dolo intenso e altamente censurável, vez que pelo que restou apurado e comprovado, o acusado aceitou o convite do acusado Paulo Sérgio para, juntos, praticarem o delito de roubo nesta cidade.
A sua conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e na sociedade foi apurada, sendo que conforme consta dos autos, o acusado ostenta em seus desfavor diversas passagens por este Poder Judiciário.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do acusado, vez que conforme afirmado pelo próprio acusado, após convite do acusado Paulo Sérgio, mesmo sabendo da ilegalidade da conduta, aceitou e praticou o delito, além de estar na posse da arma de fogo utilizada para intimidar a vítima, e conforme consta dos autos, o acusado teria lesionado a vítima, dando-lhe coronhadas durante todo o percurso até onde a vítima foi deixada.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem um grau de reprovabilidade alto, pois apesar dos bens terem sido recuperados, a vítima informa que o veículo sofreu perda total.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Sobre a culpabilidade, considerada de forma negativa pelo magistrado, com esteio no julgamento do
AgRg no HC n. 499.041/SP
já apresentado, entendo por considerar o vetor devidamente fundamentado pelo que restou narrado quanto aos motivos do crime.
Como já apontado doutrinariamente sobre a culpabilidade, trago ao contexto o entendimento do Tribunal do Distrito Federal que, ao fixar a culpabilidade, assim externou:

Os vários golpes desferidos na vítima com segmento de madeira demonstram reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens.
[...] No tocante à culpabilidade, a MM. Juíza agiu com acerto ao considerar que os limites do tipo penal do roubo foram ultrapassados pelas lesões contusas sofridas pela vítima e detalhadas pelo Laudo de Exame de Corpo Delito, as quais resultaram em debilidade permanente em grau mínimo das funções mastigatórias e fonética, além de dano estético, passíveis de correção cirúrgica [...].”
Acórdão 808727
, 20130910195894APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 6/8/2014. Pág.: 303

Ocorre que o acusado, no cometimento do delito desferiu vários golpes na cabeça da vítima quando do cometimento do delito, razão pela qual entendo que a
culpabilidade está devidamente valorada de forma negativa no contexto do art. 59 do Código Penal
.

A conduta social
, na forma valorada pelo magistrado, realmente, nos termos do
entendimento do STJ não tem como ser reconhecida
, eis que somente ponderado sobre os fatos criminosos, sendo este viés indevido.

Q
uanto aos
motivos do crime
, de igual forma considerada anteriormente, revela alto grau de cobiça e desrespeito ao patrimônio alheio, sendo a mola propulsora no cometimento do delito, devendo sofrer o devido desvalor.

As consequências
devem ser consideradas como relevantes, eis que o delito causou dano patrimonial de grande monta às vítimas, restando o veículo totalmente destruído após os fatos.

A
o que concluo, com relação ao acusado
PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARROSO,
a partir d
o patamar de 09 (nove) meses para cada
um dos 03 (três)
vetor
es
,
sendo a pena mínima de 04 (quatro) anos, no que totaliza a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e multa,
patamar este fixado em sede de sentença (
vedação a reformatio in pejus)
.

R
epriso os fundamentos adotados pelo magistrado singular na segunda fase da fixação da pena (pena intermediária) quando estabeleceu que:

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), no entanto, considerando serem preponderantes, deixo de aplicá-las, vez que uma compensa a outra, seguindo assim, precedente do C. STJ.

Na terceira fase, como já apresentado os fundamentos jurisprudenciais de julgamento perante o STF extraído do AgR RHC 179614/RJ, que, para não me alongar desnecessariamente retomo como base, entendo que deva ser mantida as proporções de 1/3 e 1/2
em razão do delito ter sido cometido em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima e com o emprego de arma de fogo,
atingindo, assim, a pena o patamar de
12 (doze) anos de reclusão e multa.

M
antendo irretocável a pena de multa fixada em desfavor dos recorrentes em 30 (trinta) dias multa, valorando na forma fixada na sentença em relação a ambos os recorrentes.

Observo que o magistrado, quando da sentença efetuou a devida detração das penas em razão da prisão preventiva dos mesmos, não empreendendo o mesmo raciocínio nesta instância conforme precedentes desta corte no que concerne ao resultado final do cálculo não interferir no regime fixado pelo magistrado na sentença.

A Defesa, ainda no que concerne aos acusados, afirma ser necessária a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em custas do processo. Entretanto, adoto o firme entendimento desta corte no sentido de que o pagamento das custas do processo é consequência natural da sentença, e a sua pretensão de isenção deve ser direcionada ao juiz da execução, conforme Apelação Criminal de número 0000328-08.2019.8.08.0052, julgada em 05/04/2023 pela Primeira Câmara Criminal desta corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
somente para ajustar a dosimetria da pena do recorrente PAULO SÉRGIO GOMES DOS SANTOS
.

É como voto.